Tribunal: TJMT
Processo: 1066585-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066585-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALLISON SILVA CAMARGO - CPF: 697.111.191-53 (RECORRENTE), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DO ART. 165 DO CTB. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE ENCAMINHADAS AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por condutor contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, instaurado em razão de autuação por infração ao art. 165 do CTB, ao argumento de que, embora identificado no momento da abordagem, não recebeu notificação de autuação nem notificação de imposição de penalidade, as quais foram enviadas exclusivamente ao proprietário do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação direta ao condutor identificado no auto de infração invalida o processo administrativo de trânsito; (ii) estabelecer se o envio das notificações de autuação e de imposição de penalidade exclusivamente ao proprietário do veículo atende às exigências do CTB, da Resolução CONTRAN no 918/2022 e da Súmula 312 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação de trânsito exige a expedição de duas notificações — autuação e penalidade — sem impor que ambas sejam dirigidas necessariamente ao condutor identificado, pois prevê o envio ao proprietário do veículo.

4.

O art. 282 do CTB autoriza a notificação da penalidade ao proprietário do veículo ou ao infrator, sendo válida a remessa ao proprietário, inclusive quando a penalidade recai sobre condutor identificado.

5.

A Resolução CONTRAN no 918/2022 prevê a expedição das notificações ao proprietário do veículo ou ao condutor, não estabelece obrigatoriedade de notificação pessoal de ambos.

6.

A comprovação nos autos do envio da notificação de autuação e da notificação de imposição de penalidade ao proprietário do veículo evidencia a regularidade formal do procedimento administrativo.

7.

A abordagem em flagrante assegura a ciência da infração pelo condutor, afastando alegação de desconhecimento e de cerceamento de defesa.

8.

A Súmula 312 do STJ exige dupla notificação, mas não determina que ambas sejam dirigidas ao condutor, sendo suficiente o envio regular ao proprietário do veículo.

9.

Não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando o órgão de trânsito observa os meios legais de notificação previstos na legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legislação de trânsito não exige a notificação direta do condutor identificado, sendo suficiente o envio das notificações ao proprietário do veículo.

2. A dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ se satisfaz com a expedição de notificação de autuação e de penalidade ao proprietário do veículo.

3. A ciência da infração em abordagem em flagrante afasta alegação de cerceamento de defesa.

4. Comprovado o envio regular das notificações ao proprietário, não há nulidade do processo administrativo de trânsito.

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O recorrente alega, em síntese, a nulidade do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, sob o argumento de apesar ter sido identificado como condutor do veículo no momento da autuação, não recebeu a notificação de autuação (NA), nem a notificação de imposição de penalidade (NIP), as quais foram enviadas exclusivamente ao proprietário do veículo, pessoa diversa. Afirma que tal falha impediu o exercício do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente por ser motorista de aplicativo e depender da sua CNH para o sustento.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, vez que há necessidade de dupla notificação, em violação à Súmula 312 do STJ.

Em contrarrazões, o DETRAN-MT defende a manutenção da sentença, alegando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a regularidade do procedimento, argumentando que cumpriu com o dever de enviar as notificações para o endereço cadastrado no sistema.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1066585-60.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Allison Silva Camargo

Recorrida(s):

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A questão central consiste em verificar se a ausência de notificação ao condutor identificado, sendo expedida apenas à proprietária do veículo, configura nulidade do processo administrativo de trânsito.

Da análise dos autos, verifico que a abertura do processo de suspensão do direito de dirigir do Recorrente em 29/07/2025, foi em razão do AIT DT00SK1063, autuação em 07/04/2025, por infração prevista no art. 165 do CTB, tendo sido identificado como condutor no momento da abordagem. Ocorre que foi expedida a Notificação de Imposição de Penalidade (NIP) exclusivamente à proprietária do veículo, Sr. Glauber Silva Camargo, conforme documentação juntada aos autos.

A sentença recorrida entendeu que a abordagem em flagrante supriria a necessidade da primeira notificação e que a expedição da NIP apenas à proprietária do veículo seria suficiente para atender ao disposto no art. 9, §2o da Resolução CONTRAN n.o 918/22,
in verbis:

§ 2o Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do cometimento da infração, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

Embora a ciência pessoal do condutor no momento do flagrante dispense a primeira notificação, conforme dispõe o art. 280, inciso VI, do Código de Trânsito Brasileiro,
não afasta a obrigatoriedade de notificação formal da penalidade
, indispensável para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

A Resolução CONTRAN no 918, de 28 de março de 2022, que consolida as normas sobre procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), prevê que:

Art. 4o Com exceção do disposto no § 5o do art. 3o,
após a verificação da regularidade e da consistência do AIT, o órgão autuador expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a NA dirigida ao proprietário do veículo
, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.

(...)

§ 4o Os dados do condutor identificado no AIT deverão constar na NA, observada a regulamentação específica.

E, quanto à defesa da Autuação:

Art. 9o -

(...)

§ 2o Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada
a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator,
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do cometimento da infração,
por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade
.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu art. 282:

Art. 282.
Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

(Redação dada pela Lei no 14.229, de 2021)

(...)

§ 3o
Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor,
à exceção daquela de que trata o § 1o do art. 259,
a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

A respeito da notificação para imposição de multa, a Súmula no 312 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
"No processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias às notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração"
.

No caso, restou comprovado nos autos o envio da notificação de autuação (NA) e da notificação de imposição de penalidade (NIP), os quais foram encaminhados ao proprietário registral do veículo, logo, demonstrada a regularidade formal do processo administrativo.

Cabe ressaltar que na cópia do e-mail (ID 351179357), um servidor do próprio DETRAN/MT, em resposta a questionamento do procurador do autor, afirma textualmente: "
Informo que a notificação de autuação e de penalidade foram enviadas ao endereço do proprietário do veículo
." Portanto, não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando observados os meios legais de notificação previstos na legislação de trânsito.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE NOTIFICAÇÃO AO CONDUTOR NÃO PROPRIETÁRIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da r. sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais, objetivando a anulação dos autos de infrações de trânsito por ausência de notificação da penalidade ao condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de notificação ao condutor do veículo, uma vez que foram encaminhadas as notificações apenas ao proprietário, configura nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro exige a expedição de duas notificações para imposição de penalidade por infração de trânsito: a notificação da autuação e a notificação da penalidade, ambas dirigidas ao proprietário do veículo, independentemente de quem seja o condutor.

A legislação de trânsito não prevê a obrigatoriedade de notificação direta ao condutor, bastando o envio das notificações ao proprietário do veículo, nos termos dos arts. 280 e 282 do CTB e da Resolução no 918/2022 do CONTRAN. No caso concreto, o autor foi autuado em flagrante circunstância que afasta qualquer alegação de desconhecimento da infração e de cerceamento de defesa. Comprovado o envio das notificações ao proprietário do veículo, pai do autor, inexistente, assim, irregularidade no procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
: 1. O Código de Trânsito Brasileiro exige a expedição de notificações apenas ao proprietário do veículo, não ao condutor, para fins de imposição de penalidade. 2. ausência de notificação direta ao condutor, que foi autuado em flagrante, não configura nulidade do auto de infração, desde que comprovado o envio regular das notificações ao proprietário.
3. A ciência da infração no momento do flagrante afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art . 280, art. 281, art. 282, §§ 3o e 4o; CF, art. 5o, LV; Lei no 9 .099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso Inominado Cível 1007917-50.2020 .8.26.0132, Rel. Renata Rosa, j . 28/10/2021. TJSP, Recurso Inominado Cível 1007965-85.2024.8 .26.0223, Rel. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, j. 18/12/2024 . TJSP; Recurso Inominado Cível 1064365-81.2023.8.26 .0053; Rel. Gustavo Santini TeodorO; 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 18/12/2024; TJSP, Apelação Cível 1054282-06.2023 .8.26.0053, Rel. Sílvia Meirelles, j . 18/09/2024.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10275565820248260053 São Paulo, Relator.: Ricardo Hoffmann - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 24/06/2025, 3a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 24/06/2025)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DO ART. 165-A DO CTB. DUPLA NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE NOTIFICAÇÃO AO CONDUTOR NÃO PROPRIETÁRIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor visando à anulação do auto de infração de trânsito no AA00677301 e à suspensão de eventual processo administrativo para cassação de sua CNH, sob a alegação de nulidade das notificações expedidas pelo órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de notificação ao condutor do veículo, tendo sido encaminhadas as notificações apenas ao proprietário, configura nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro exige a expedição de duas notificações para imposição de penalidade por infração de trânsito: a notificação da autuação e a notificação da penalidade, ambas dirigidas ao proprietário do veículo, independentemente de quem seja o condutor.

A legislação de trânsito não prevê a obrigatoriedade de notificação direta ao condutor, bastando o envio das notificações ao proprietário do veículo, nos termos dos arts . 280 e 282 do CTB e da Resolução no 918/2022 do CONTRAN.

No caso concreto, o autor foi autuado em flagrante e não negou que era o condutor do veículo, circunstância que afasta qualquer alegação de desconhecimento da infração e de cerceamento de defesa. Comprovado o envio das notificações ao proprietário do veículo, inexiste irregularidade no procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Código de Trânsito Brasileiro exige a expedição de notificações apenas ao proprietário do veículo, não ao condutor, para fins de imposição de penalidade. A ausência de notificação direta ao condutor, que foi autuado em flagrante, não configura nulidade do auto de infração, desde que comprovado o envio regular das notificações ao proprietário
.
A ciência da infração no momento do flagrante afasta a alegação de cerceamento de defesa . Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 280, 281, 282; Resolução no 918/2022 do CONTRAN. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJSP, Apelação Cível 1013019-91.2023 .8.26.0053, Rel. Paulo Barcellos Gatti, j . 10/02/2025; TJSP, Recurso Inominado Cível 1064365-81.2023.8.26 .0053, Rel. Gustavo Santini Teodoro, j. 18/12/2024; TJSP, Recurso Inominado Cível 1015572-77.2023 .8.26.0032, Rel. Fatima Cristina Ruppert Mazzo, j . 29/07/2024.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10095734620248260053 São Paulo, Relator.: Ricardo Hoffmann - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 14/02/2025, 3a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 14/02/2025)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantenho inalterada a sentença objurgada. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026